Tribunal: CARF
Processo: 13603.723467/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723467/2010-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.956 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
JOSÉ OTAVIANO CAMARGOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente é
necessária a comprovação da existência efetiva das mesmas no imóvel rural.
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA
DO IMÓVEL. IMPRESCINDIBILIDADE.
A falta de averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
inviabiliza a sua exclusão da tributação do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural (ITR) relativo ao imóvel “Parte da Fazenda Vista Alegre – NIRF 1.322.487-5”,
referente a:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723467/2010-64
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723467/2010-64

a) Falta de comprovação da área de preservação permanente (APP);
b) Falta de comprovação da área de reserva legal (ARL);
c) Falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal:
Com base na DITR e na escritura pública de compra e venda, datada de 03 de agosto de
2009, ficou evidenciado que o Sr. José Otaviano Camargos detinha a propriedade do
imóvel, objeto do lançamento, na data de ocorrência do fato gerador do ITR/2005 (10 de
janeiro do mesmo exercício, no teor do citado art. 10 Lei n° 9.393/199 6), sendo, assim,
considerado sujeito passivo do ITR
As áreas de reserva legal e preservação permanente informadas na DITR/2005
correspondem, respectivamente a 4,0 hectares e 3,0 hectares as quais conforme
solicitado no Termo de Intimação Fiscal e enviado ao contribuinte deverão ser
comprovadas pelo ADA- Ato Declaratório Ambiental- requerido dentro do prazo legal
junto ao IBAMA.
O contribuinte não apresentou ADA, razão pela qual estão sendo desconsideradas as
areas de reserva legal e preservação permanente informadas na DITR/2005
Até a presente data (08.12.2010), a contribuinte não apresentou laudo de avaliação do
Valor da Terra Nua . Quanto a essa matéria, verifica-se que o VTN declarado está
subavaliado, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preco de Terras (SIPT),
instituido pela RFB em consonância ao art. 14, caput, da Lei 9.393/96, razão pela qual o
VTN declarado para o imóvel na DITR/2005 foi aumentado para R$ 15.069,31 por
hectare correspondente ao VTN médio, por hectare, apurado no universo das
DITR/2005 referentes aos imóveis rurais localizados no município de Contagem MG .

Impugnação na qual o contribuinte alegou que apresentou junto ao IBAMA, em
setembro de 2010, a solicitação de lavratura do ADA.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
As áreas de preservação permanente e de reserva legal, para fins de exclusão do cálculo
do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo IBAMA ou, pelo me
nos, que seja comprovada a protocolização, em tempo hábil, do competente ADA; fazen
do-se necessário, ainda, em relação à área de reserva legal, que a mesma esteja averbada
à margem da matrícula do imóvel.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - VTN ARBITRADO
Considera-se não impugnado o arbitramento do valor do VTN, por não ter sido expressa
mente contestado nos autos, nos termos da legislação processual vigente.

Ciência do acórdão em 07/02/2013, conforme aviso de recebimento da
correspondência
Recurso voluntário apresentado em 07/03/2013, no qual o contribuinte alega que:
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723467/2010-64

 O ADA é desnecessário à isenção das áreas de preservação permanente e
reserva legal;
 O VTN arbitrado não condiz com a realidade do imóvel

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Alterações no cálculo do imposto – Delimitação da lide – Preclusão
O demonstrativo de apuração do imposto devido apresenta os seguintes dados:
Área
Declarado
Apurado
Área total do imóvel
10,7
10,7
Área de preservação permanente (APP)
3,0
0,0
Área de reserva legal
4,0
0,0
Valor de Terra Nua
32.000,00
161.241,62

Observa-se que o arbitramento do VTN não foi objeto de impugnação, como
observado pelo julgador a quo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - VTN ARBITRADO Considera-se não impugnado o
arbitramento do valor do VTN, por não ter sido expressamente contestado nos autos,
nos termos da legislação processual vigente.

Dessa forma, os argumentos do recorrente acerca do tema não devem ser
apreciados, por tratar-se de matéria não contestada. Art. 17 do Decreto 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Área de Reserva Legal – Área de Preservação Permanente - Comprovação
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723467/2010-64

Embora o relatório fiscal mencione a falta de apresentação do ADA, razão pela
qual o recorrente argumenta sua desnecessidade para fins de isenção, se verifica que nada foi
apresentado para justificar a isenção das áreas, mesmo após intimação nos seguintes termos:
(...) fica o contribuinte intimado a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias a contar do
recebimento desta, no endereço abaixo informado ou na unidade da RFB mais pr6xima ,
o(s) documentos(s) enumerado(s) abaixo.
(...)
- Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido dentro do prazo legal junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis lbama.
- Documentos, tais como Laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal,
acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART registrada no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia Crea, que comprovem as Áreas de
preservação permanente declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a
localização e dimensão das áreas declaradas a esse titulo, previstas nos termos das
alíneas a até h do artigo 2° da Lei 4,771 de 15 de setembro de 1965, que identifique a
localização do imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas
definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente geo-referenciadas ao sistema
geodésico brasileiro.
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em
Area declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3° da Lei 4.771/65
(Código Florestal), acompanhado do ato do poder público que assim a declarou.
- Matricula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da area de reserva legal,
caso o imóvel possua matricula ou cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso
de Averbação da Reserva Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva
Legal, acompanhada de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis
comprovando que o imóvel não possui matricula no registro imobiliário.
- Documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do § 4°
do art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida Provisória 2.166-67, de 24 de
agosto de 2001.

Consignou a autoridade fiscal que o então fiscalizado foi diversas vezes instado a
apresentar a referida documentação:
Mediante Termo de Intimação Fiscal, emitido em março de 2010, intimou-se JOSÉ
OTAVIANO CAMARGOS, CPF 140.342.396-20, via postal, no endereço constante em
sua DITR ( Declaração de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural), a apresentar
os documentos e esclarecimentos a seguir discriminados
(....)
A correspondência foi entregue, em 11 de março de 2010, segundo informação da
Empresa Brasileira de Correios.
Não tendo o contribuinte se manifestado até o dia 30 de maio de 2010, emitiu-se o
Termo de Intimação Fiscal no 06110/00033/2010, datado de 31/05/2010, ao endereço
informado na DIRPF/2010.
(...)
Ressalte-se que além do Termo de Intimação Fiscal, foi realizado contato com o próprio
contribuinte pelo n° (...) e que o mesmo compareceu a DRF/Contagem em 13/08/2010,
ocasião em que o prazo para apresentação dos demais documentos solicitados foi
prorrogado até a data de 14/10/2010. Em posterior contato telefônico, o prazo foi
dilatado ate 30.11.2010.

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.956 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.723467/2010-64

Ressalte-se que, ao menos para a área de reserva legal, a ausência do ADA
poderia ser suprida com prova da averbação da área na matrícula do imóvel (Súmula CARF
122). Entretanto, sequer a certidão de matrícula do imóvel foi apresentada, mas tão somente uma
escritura pública de compra e venda.
Em consequência, a autoridade fiscal registrou que
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a titulo de preservação permanente no imóvel rural.
(...)
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a titulo de reserva legal no imóvel rural.

Considerando que, mesmo após o lançamento, não foi apresentado nenhum
documento que comprove a isenção das áreas de reserva legal e preservação permanente, ou
mesmo sua existência, deve ser mantida a glosa efetuada pela autoridade fiscal.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital